Tribunal: TCU
Processo: 011.261/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6538/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.261/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Nunes Lopes (XXX.918.850-XX); Aline Vizzoto Mainardi Wappler (XXX.944.290-XX); Chaiene Pereira das Neves (XXX.787.800-XX); Diovana da Rosa Bandeira (XXX.621.480-XX); Everaldo Duarte Bueno (XXX.883.550-XX); Fabio Junior de Oliveira Kehl (XXX.511.410-XX); Luis Henrique do Amaral Alves (XXX.537.740-XX); Luiz Paulo Silva Santos (XXX.704.160-XX); Paulo Augusto Drawanz (XXX.642.670-XX); Vitoria Viviane Tesch Flores (XXX.369.390-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.